Tribunal: TJES
Processo: 0019689-03.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019689-03.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LAIANE RAIMUNDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cível n. 0019689-03.2020.8.08.0011

A
pel
ante: Estado do Espírito Santo

A
pel
ado
s
: Laylon Raymundo dos Santos e Laiane Raimundo dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 128/131, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação indenizatória ajuizada por Laylon Raymundo dos Santos e Laiane Raimundo dos Santos, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos procedentes para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho da vítima e pensão alimentícia mensal no valor de um salário-mínimo, devida desde a data do óbito do genitor até a data que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Nas razões de fl. 132/
142v
, o apelante alega que (a) não foi responsável pela morte do detento; (b) não restou comprovado que o genitor dos apelados percebia renda antes de ser preso; (c) os danos foram causados exclusivamente por terceiros que estavam presos no mesmo local, sem participação de agentes estatais; (d) os inspetores penitenciários agiram rapidamente para encaminhar o detento para atendimento médico; (e) caso mantida a condenação, a indenização por danos morais deve ser reduzida; (f) a pensão mensal é indevida, posto que não comprovada a dependência econômica dos apelados; (g) se mantida a condenação, deve ser reduzida para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo; (h) os juros de mora sobre a condenação por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões às fls. 144/149.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 0019689-03.2020.8.08.0011

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelados: Laiane Raimundo do Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 13.12.2022

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em síntese, na ação indenizatória, condenou a ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais em:
(
i)

R$
50
.000,00
(cinquenta mil reais) para cada filho Laylon Raymundo dos Santos e Laiane Raimundo dos Santos;
e

(
ii)

pensão alimentícia mensal
no valor de um salário-mínimo, devida desde a data do óbito do genitor até a data que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

A eminente relatora Des. Janete Vargas Simões, quanto às indenizações por danos morais, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e reduzi-las ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelado, além de alterar os consectários legais da condenação, sendo juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos na sessão do dia
06.12.2022
para melhor apreciar a questão do valor da indenização por dano moral, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso, a fim de manter o valor fixado em sentença, com a devida vênia.

Isso porque acerca da modalidade de responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de morte de detento em estabelecimento prisional, a jurisprudência pátria, em especial do STJ, encontra-se sedimentada no sentido de que se dá de forma objetiva, dispensando maiores considerações, vejamos:

“
Em obter dictum, acrescento que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. (REsp 1554594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016)”

“
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido que o Estado possui responsabilidade objetiva no casos de morte de presos sob a sua custódia prisional. Precedentes do STJ. (AgInt no REsp 1581961/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 14/09/2016)”

Portanto, demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como
in casu,
desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva.

No mesmo sentido, o STF ao apreciar tema de repercussão geral constitucional, sedimentou tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

Embora se admita a prova do rompimento do nexo de causalidade como forma de afastar a responsabilidade civil, nas hipóteses em que o ente público demonstra causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento a fim de evitar o dano, nada se viu demonstrado nos autos neste sentido, mantendo-se, portanto, o respectivo dever de reparação.

Nesse passo, sem desconsiderar que a indenização por dano moral não tem o condão de suprir a falta do ente perdido, mas apenas pretende compensar a dor de sua perda, tenho que o valor de
R$ 30.000,00
(trinta
mil reais
)
não atende ao fim pretendido, nem para amenizar a ausência traumática da perda de um pai.

Assim, r
eputo que a quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para
os
filhos mostra-se mais compatível, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face aos danos extrapatrimoniais sofridos, obstando enriquecimento sem causa e apresentando-se justa e suficiente, além de condizente com a gravidade da conduta do Estado, com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas e com a capacidade econômica das partes.

Sobretudo pelas particularidades do caso,
uma vez que
fic
ou
caracterizado a desídia do ente estatal, principalmente porque o detento –
Sr. Nilson Quirino Santos
- tinha problemas mentais, além de
na hipótese
se tratar de prisão civil por dívida de alimentos,
fato este que deveria impor uma triagem adequada no recolhimento do indivíduo no sistema prisional deste Estado
.

Além disso, se apresenta em sintonia com o arbitrado tanto por esta Egrégia Primeira Câmara quanto pelo STJ, confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE FILHOS MENORES E GENITORES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE MANEIRA EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 7. No mesmo giro, acerca do valor da indenização por dano moral, tenho que a sentença merece ser mantida pois, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) obsta enriquecimento sem causa e apresenta-se justa e suficiente, além de condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelas apeladas e com a capacidade econômica das partes. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035169005028, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 03/03/2017)

[...] A responsabilidade estatal pela morte de detento no interior de presídio é objetiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado a título de danos morais devidos em decorrência da morte do filho da autora, preso em unidade prisional, revela-se proporcional à extensão do dano e compatível com os valores fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 48090052829, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 24/08/2016)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. [...] 4 5. Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). 6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022.)

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. A revisão do valor da indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, todavia, não se configurou. 3. A fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se afigura desproporcional, de plano, o que torna descabida sua redução nessa via especial. Aplicação da Súmula 7/STJ. (REsp 1353963/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016)”

Diante do exposto, com a devida vênia à nobre Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, apresento
DIVERGÊNCIA
apenas no sentido de manter o valor da indenização por danos morais no patamar
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, acompanhando a relatora quanto aos consectários legais.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019689-03.2020.8.08.0011
APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADOS:
LAYLON RAIMUNDO DOS SANTOS E LAIANE RAIMUNDO DOS SANTOS
RELATORA:
DESª. JANETE VARGAS SIMÕES
VOGAL:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, peço vênia para esclarecer que o caso em exame trata de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho da vítima e pensão alimentícia mensal no valor de um salário-mínimo, devida desde a data do óbito do genitor até a data que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade, isto em razão da morte da pessoa Nilson Quirino dos Santos, pai dos apelados, no interior do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ocorrida no dia 21/04/2019.

Em seu voto de relatoria, a Em. Desª. Janete Vargas Simões, além de reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal, entendeu por bem em “
reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada filho, com juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Ao pedir vista dos autos, o Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior entendeu por bem em divergir da relatora exclusivamente com o fim de “
manter o valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acompanhando a relatora quanto aos consectários legais
”.

Pois bem. Pelo que se vê dos autos, a questão controvertida se limita à discussão sobre o
quantum debeatur
da indenização por danos morais decorrente da morte do genitor dos recorridos no interior de estabelecimento prisional, ponto que passo a examinar.

Pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Com relação à sua quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que ao fixar o importe indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho da vítima, o magistrado
a quo
incorreu em excesso, uma vez que tal importe não se mostra razoável e proporcional.

Não estou aqui a afirmar que a questão de fundo objeto dos autos é de diminuta importância. Muito ao contrário disso, saliento que a morte de uma pessoa no cárcere merece toda a atenção do Poder Judiciário, dada a relevância não somente dos fatos, como do grau de responsabilidade do Estado.

Contudo, isso não pode servir como uma justificativa para o arbitramento de quantias indenizatórias exorbitantes e que não cumprem com a sua função compensatória, uma vez que a finalidade principal indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado.

Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do
punitive damages
vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado.

Com base nisso, valendo-me dos parâmetros retrocitados entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada filho do
de cujus

se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, de modo que me filio ao entendimento esposado pela Em. Desª. Relatora, Janete Vargas Simões.

Exatamente neste rumo, vem seguindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] V. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem concluiu que, "levando-se em consideração a falha na conduta omissiva do Estado ao permitir que os detentos tenham objetos perfurocortantes em sua posse e que causem lesão uns aos outros, bem como a incapacidade dos agentes do Estado em impedir o ocorrido bem como os danos causados pela perda e o perene trauma decorrente da morte prematura do ente querido, entendo que deve ser fixada a indenização em R$ 70.000,00 (sessenta mil reais), quantia esta que é suficientemente razoável para ambos os genitores, ou seja,
correspondendo a R$ 35.000 (trinta e cinco mil reais) para cada
", ressaltando a manutenção do "critério de fixação de honorários utilizado em sentença, aplicando a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), considerando a proporção em que as partes foram vencedor e vencido na demanda". Tal entendimento firmado pelo Tribunal a quo, quanto à fixação do valor da indenização e à caracterização de sucumbência recíproca, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.951.034/CE, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJe 23/3/2022 - grifei).

[...] ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO POR OUTRO DETENTO. CABIMENTO DE DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA NA CORTE DE ORIGEM EM
R$ 30.000,00 PARA CADA FILHO DO DETENTO
.
RAZOABILIDADE DO VALOR
.
DESNECESSIDADE DE REVISÃO
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] (AgInt no AREsp n. 1.581.832/PB, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, DJe 28/5/2020 - destaquei).

[...] III. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, no que tange à tese de sucumbência recíproca, pois não foi ela objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, sequer implicitamente, razão pela qual não há como afastar o óbice da Súmula 282/STF. IV. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais fixada, pelo Juízo de 1º Grau, em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.255.705/PB, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJe 26/3/2019 - grifei).

No âmbito deste Eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...] 5. - Em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade e considerando as condições socioeconômicas das partes, a natureza do dano sofrido (morte de filho) e o fato de já ter havido condenação do Estado ao pagamento de indenização à filha do detento, é razoável a redução do valor arbitrado para
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, montante que não importa em enriquecimento sem causa e que não destoa do fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. [...] (Apelação Cível nº 014160226958, Rel. Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJe 22/01/2021 - grifei).

[...] 5) O
valor do dano moral arbitrado em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, além de ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em situações semelhantes, se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com as circunstâncias que norteiam o fato, tendo em vista que a perda do genitor, de maneira tão trágica assassinado no interior do presídio, ainda na infância da filha possuía 07 (sete) anos de idade à época, provocou um profundo sofrimento e prejuízo na sua formação, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um quantum significativo para justificar o caráter pedagógico do dano extrapatrimonial. [...] (Apelação/Remessa Necessária nº 047160041084, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJe 17/08/2018 - destaquei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem em acompanhar a Em. Desª. Relatora, Janete Vargas Simões, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do seu bem lançado voto.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o
§ 6º do art. 37 da CF,
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Consoante a jurisprudência do STF, a responsabilidade estatal obedece a teoria do risco administrativo, seja a conduta comissiva ou omissiva, sendo que, no segundo caso, deve haver nexo de causalidade entre o dano sofrido e a inobservância do dever legal e a possibilidade de agir para impedir o resultado.

No que concerne aos presos, a
Constituição Federal
lhes
assegura expressamente o respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX), razão pela qual o Estado tem o dever de cuidar que o
encarceramento
ocorra de maneira humanizada, garantindo-
se

o
s direitos fundamentais.

Assim
, o STF fixou a tese, em repercussão geral
(Tema 592)
, de
que
“
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
”

(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

A responsabilidade do Estado do Espírito Santo pela morte de Nilson Quirino dos Santos, pai dos apelados, está comprovada.

O falecido deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim no dia 17/04/2019, por força de mandado de prisão por dívida alimentícia, tendo falecido em 21/04/2019.

A Certidão de óbito de fl. 87 aponta como causas da morte anemia aguda, volumoso hemotórax bilateral, traumatismo de tórax e ação contundente, resultantes de espancamento coletivo sofrido na cela em que estava acautelado, como se depreende dos
termos de declaração dos
detentos que se encontravam na mesma cela:

-
Lucas Pereira Emidio (fl. 120):
“que nós três batemos no 'doidinho'; que batemos nele porque ele estava atrapalhando muito falando doideira; que depois que amarrou o doidinho eles continuaram batendo; que amarraram a boca do doidinho com a blusa; que continuaram batendo nele; que o agente falou para amarrar o doidinho; que eu dei o primeiro chute, porque ele chegou perto da minha cama; que depois que amarramos doidinho aí batemos com muita força; que o doidinho estava falando sozinho, chamando a ex-mulher; que bateram muito no sábado; que quando ele estava caído pisaram nele e deram muitos chutes; que ele não gritava muito, mas colocaram a camisa no rosto; que bateram no sábado e no domingo; que batiam quando estava desamarrado e batia muito mais depois que amarrava; que no domingo o doidinho amanheceu meio ruim; que chamaram o agente para tirar o doidinho porque estavam com medo de terem matado ele; que o doidinho estava todo mole; que o doidinho não revidava a agressão; que o declarante falou que era para parar de bater; que WAGNER chamou o agente para tirar o doidinho caído; que o doidinho caiu porque batemos nele; que no domingo ele estava grogue, e ruim; que nós desamarramos ele e chamamos os agentes; que amarraram o doidinho quando chegou na cela sábado e desamarraram no domingo; que todos da cela batiam nele mas que PAULO VICTOR batia menos; que batemos tudo do mesmo jeito”;

-
Paulo Victor Pereira Rocha (fl. 120v):
“que Nilson entrou na quinta-feira na trigem; que quando Nilson chegou o LUCAS e o WAGNER não foram com a cara do Nilson; que eu conhecia Nilso de vista de Muqui; que no sábado Nilson surtou de manhã, ele gritava 'Daniela', 'isqueiro'; que WAGNER come
ç
ou a bater e chutar, e depois LUCAS chegou fazendo a mesma coisa; que o doidinho foi para atendimento e voltou pior;
que WAGNER e LUCAS ficaram incomodados com o surto de Nilson e deram bastante chute e muita porrada no doidinho no sábado; que bateram muito nele depois amarraram o Nilson; que o doidinho estava falando alto aí amarraram a boca dele para não pedir socorro, aí o WAGNER e LUCAS começaram a dar chutes e empurrar o doidinho; que os chutes eram na barriga, na costela e nas costas; que no domingo o doidinho começou a tremer, andar tremendo e caiu no banheiro;
que ele levou muito chute; que o WAGENER tentou lavar o sangue que estava no banheiro; que se recorda que o doidinho não se alimentou desde sexta-feira; que foi orientado pelo WAGNER para não contar nada para ninguém porque aí não daria problema para ninguém e o LUCAS falou a mesma coisa depois; que eu tentei impedir que eles batessem no doidinho mas neles não deixaram; que a ideia de chamar os agentes para ele não morrer foi minha, aí os caras aceitaram; que WAGNER e LUCAS conversaram antes de chamar agentes e falaram que não era para falar nada, que era só para falar que o cara caiu no banheiro; que não contou nada antes porque estava com medo dos caras me matarem ali na cela mesmo ou na rua”
.

Os depoimentos em questão deixam clara a falha do Estado do Espírito Santo no dever de vigilância e proteção, eis que recolheu em cela comum pessoa com aparente transtorno mental, deixando de adotar providências de isolamento mesmo após o conhecimento do problema de convivência com os demais presos.

O ofício de fl. 105/107, da lavra do Subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal, dá conta que desde 19/04/2019, dois dias antes do óbito, o genitor dos apelados começou a apresentar comportamento que gerou transtorno na cela, pisando nos kits dos demais internos e gritando, quadro que permaneceu no dia seguinte e motivou seu encaminhamento ao CAPAAC para atendimento com psiquiatra, não sendo suficiente, porém, para evitar seu falecimento em 21/04/2019, mormente porque nesse ínterim havia retornado à cela e sofreu mais agressões.

Segundo a jurisprudência desta Corte,
“
a morte do detento é hipótese de responsabilidade objetiva, já que a custódia estatal impõe dever de zelar pela segurança e integridade do preso”
,
ao passo que

“O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006170032731, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021).

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho fixado na sentença, contudo, revela-SE excessivo.

Em casos semelhantes envolvendo a morte de pessoa sob a custódia do Estado, a jurisprudência desta Corte vem fixando a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mormente quando cumulada com pensionamento, como se depreende do seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEITADA. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA MÚTUA ENTRE OS MEMBROS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRETENSÃO DO RÉU DE FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA COM BASE NO QUE A AUTORA DEIXOU DE GANHAR A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Não tendo sido a prova emprestada utilizada pelo ilustre julgador de primeiro grau como fundamento para concluir pela parcial procedência dos pedidos autorais, mas como mero reforço de argumento, porque consignou expressamente a irrelevância da causa mortis do detento para imputar responsabilidade ao Estado, não há falar em violação ao princípio da não surpresa e, por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida. 2. - O excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em regime de repercussão geral, de que Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento (Tema 592). 3. - Outrossim, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil do ente público é objetiva no caso de morte de detento sob sua custódia (REsp 1671569/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27-06-2017, DJe 30-06-2017). 4. - No caso, não há como afastar a responsabilidade estatal, ainda que não cabalmente demonstrado que a morte do filho da autora tenha decorrido de agressão perpetrada pelos agentes penitenciários, porque está evidenciado que houve omissão quanto ao dever de zelar pela integridade física, psicológica e moral dele, notadamente diante da extensão e da evolução das lesões apresentadas e do fato de que era portador de doenças psiquiátricas, apresentando estado de agitação evidente. 5. - Em atenção à proporcionalidade e à razoabilidade e considerando as condições socioeconômicas das partes, a natureza do dano sofrido (morte de filho) e o fato de já ter havido condenação do Estado ao pagamento de indenização à filha do detento, é razoável a redução do valor arbitrado para R$30.000,00 (trinta mil reais), montante que não importa em enriquecimento sem causa e que não destoa do fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 6. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro (STJ, REsp 1842852/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05-11-2019, DJe 07-11-2019). 7. - É devido o pensionamento mensal à genitora do detento na proporção de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, a partir do evento danoso até que a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos, expectativa média de vida do brasileiro na data do falecimento, ocorrido em janeiro de 2015, ou até a data do falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. 8. - Ainda que o Código de Processo Civil de 2015 mencione a necessidade de apurar o proveito econômico no momento de fixar o valor dos honorários advocatícios (art. 82, § 2º), entendo que este preceito legal não incide nas ações indenizatórias por danos morais, vez que a ausência de critérios legais e precisos para a quantificação do dano não pode impôr à parte autora o risco de quedar-se sucumbente pelo simples fato de o julgador não concordar com o valor por ela estimado como ideal para ressarcir o abalo psíquico (TJES, Apelação n. 0000672-02.2017.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: em 03-07-2018, data da publicação no Diário: 11-07-2018). Aplicação da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. 9. - Recursos parcialmente providos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160226958, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Os acréscimos da condenação, contudo, precisam ser ajustados, para que os juros fluam a partir da data do evento danos
o
,
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
e a correção monetária a partir da data do arbitramento
com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ)
,
até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente

(art. 3º).

Quanto ao pensionamento, melhor
sorte não assiste ao apelante, posto que o STJ fixou o entendimento de que, nos casos de morte do genitor por responsabilidade civil do Estado, a pensão é devida até a data em que os filhos completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade, como se depreende do seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para
reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada filho,

com juros
a partir da data do evento danos
o
,
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
e correção monetária a partir da data do arbitramento
com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ)
,
até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo o
§ 6º do art. 37 da CF,
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

2. O
STF fixou a tese, em repercussão geral
(Tema 592)
, de
que
“
em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
”

(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

3.
Configurada a responsabilidade do Estado do Espírito Santo em decorrência da morte do pai dos apelados por espancamento em unidade prisional, é devida a indenização por dano moral.

4. Sobre o valor da condenação, incidirão juros
a partir da data do evento danos
o
,
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
e correção monetária a partir da data do arbitramento
com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ)
,
até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice
da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
(art. 3º).

5
.
O
STJ fixou o entendimento de que
é devida a pensão mensal aos filhos, pela morte de genitor
por responsabilidade do Estado
, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade (AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.